Tribunal: CARF
Processo: 13116.722346/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722346/2013-30
ACÓRDÃO
9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. FALIDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) prejudica o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 940/958) interposto pelos sujeitos passivos em
face do Acórdão no 1201-006.077 (fls. 913/922), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FOMENTAR
A empresa demonstrou que assumiu os custos com o pagamento de parte da
dívida, por isso, a diferença para o valor investido é perdão de dívida, receita
tributável. Não se provou a cessão da dívida, logo, não pode a empresa se furtar a
tributar a receita.
MULTA QUALIFICADA - CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada, tendo em vista que os procedimentos
adotados pela Recorrente visaram escamotear o verdadeiro fato gerador do
tributo. A empresa, ao forjar a cessão da dívida, escondeu verdadeiro fato gerador
de tributo, impedindo o Fisco de tributar a receita gerada pelo perdão da dívida
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Os sócios se enquadram tanto no art. 124, I, do CTN quanto no art. 135, III. Houve
participação nos fatos causadores do prejuízo ao Fisco, especialmente, na cessão
simulada da dívida, assim como eles obtiveram os benefícios advindos dos
procedimentos adotados pela empresa.

Cientificada dessa decisão, a contribuinte e os solidários interpuseram o recurso
especial, o qual foi admitido nos seguintes termos (fls. 982/988):
(...)
O presente processo trata de Autos de Infração de IRPJ e tributos reflexos (CSLL,
PIS e COFINS) referentes a fatos geradores do ano-calendário de 2009. As
exigência se deram em razão de omissão de receita operacional, auferida a título
de desconto na quitação antecipada de débitos do programa FOMENTAR,
programa concedido pelo Estado de Goiás no âmbito do ICMS. Também houve
lançamento de IRPJ e CSLL em razão de declaração inexata de tributo, detectada
pelo confronto dos dados escriturados (e informados em DIPJ) com os valores
declarados em DCTF.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
3
Em relação à primeira infração (omissão de receita), houve aplicação da multa
qualificada de 150%. Além disso, foi imputada responsabilidade solidária aos
sócios administradores da empresa autuada (Mário Floriano Zendron e Mário Luiz
Zendron).
Tanto a decisão de primeira instância administrativa, quanto a de segunda
instância (acórdão ora recorrido), mantiveram as autuações, na forma como
realizadas pela Autoridade Fiscal.
E nesta fase de recurso especial, os recorrentes alegam que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto à qualificação do referido desconto
como subvenção de ICMS, se subvenção de custeio ou subvenção de
investimento, e o reflexo disso na incidência dos tributos.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
(...)
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 3301-009.571, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar aos
recorrentes.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações contrapostas, os julgadores se viram diante de uma mesma questão
sobre a qualificação do desconto obtido pela quitação antecipada de débitos do
programa FOMENTAR, programa concedido pelo Estado de Goiás no âmbito do
ICMS, ou seja, se esse desconto representava uma subvenção para custeio ou
subvenção para investimento.
O acórdão recorrido adotou o entendimento de que o desconto obtido na
liquidação antecipada de contrato de financiamento do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) caracteriza-se como
subvenção para custeio e não como subvenção para investimentos, e em
consequência disso esse desconto foi considerado como receita tributável.
Já o paradigma qualificou esse mesmo tipo de desconto do programa Fomentar
como subvenção para investimento, e sendo assim, entendeu que ele não poderia
ser considerado como receita tributável.
A divergência, portanto, está caracterizada.

Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 990/996.
Sustenta o descabimento do recurso especial para reexame de matéria fática e probatória e, no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
Nesse ponto, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão
recorrido:
(...)
O FOMENTAR foi criado pela Lei no 9.489/94 para incrementar a implantação e a
expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial de Goiás. Os
recursos do FOMENTAR são aplicados em atividades industriais, custeio e
manutenção da estrutura estatal a qual se vincula o fundo.
O programa presta apoio técnico e financeiro aos empreendimentos industriais e
públicos por ele aprovados e poderá conceder, como estímulo, empréstimo de
70%, via recursos orçamentários, do ICMS que a empresa tiver que recolher ao
erário estadual, nos casos de implantação e expansão
Em 2001, foi criada a Bolsa Garantia com o objetivo de prestar assistência
financeira aos programas sociais de Goiás. O valor a ser destinado mensalmente à
Bolsa Garantia deve corresponder a, no mínimo, 10% de cada parcela liberada do
crédito do FOMENTAR. O valor da Bolsa Garantia deve ser, alternativamente,
utilizado quando do pagamento do saldo devedor para: (a) quitação do
financiamento, conforme o disposto no contrato, atuando como sua parcela
dedutível; (b) liquidação antecipada em oferta pública – Leilão dos Ativos do
FOMENTAR, atuando como parcela de desconto sobre os valores dos créditos do
FOMENTAR avaliados por empresa especializada.
De acordo com os autos, a Copocentro se aproveitou dos benefícios do
FOMENTAR, fazendo dívida no valor de R$ 1.300.983,87, que, segundo a empresa,
ela cedeu à empresa Zendron. No momento de pagamento do saldo devedor de
R$ 187.567,17 (R$ 128.812,75 + R$ 58.754,12), a Copocentro teria liquidado a
parcela de R$ 128.812,75 e a Zendron teria liquidado o débito de R$ 58.754,12
com 2 cheques de R$ 29.377,21. O saldo remanescente (R$ 1.113.416,70) foi
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
5
considerado como passivo pela Copocentro e não como perdão de divida, como
pretendeu o Fisco, tributável.
Pela documentação constante do processo, as provas de quitação do débito são
os 2 cheques e uma informação no livro Caixa da Zendron, além do contrato de
assunção de dívida entre essa empresa e a Copocentro, não registrado na data do
evento. A Zendron seria uma empresa de faixada, na ótica do Fisco, tendo os
mesmos sócios da Copocentro e criada para adquirir o FOMENTAR desta,
permitindo a dedução da despesa com o desconto da dívida.
Para que possa usufruir o benefício, a empresa deve ceder a dívida de fato. Aqui,
o que o fiscal percebeu foi o uso de um ardil para fazer parecer que havia cessão
dessa dívida.
Existe um contrato entre as partes, ainda que não registrado, há registro contábil
da transferência financeira e existem os cheques. Porém, não existe a
comprovação em banco de que os recursos saíram, efetivamente, da Zendron. As
provas existentes, portanto, não são suficientes para demonstrar a higidez da
mudança de devedor, de que houve uma efetiva cessão do crédito.
Ao que parece, a Zendron, por possuir os mesmos sócios e ter os mesmos
interesses da Copocentro, serviu como uma empresa interposta na operação para
fazer valer a transferência de titularidade da dívida, permitindo, assim, que o
desconto não fosse considerado receita tributável.
Assim, as conclusões do Fiscal fazem todo sentido e se coadunam com a
documentação acostada aos autos, devendo prevalecer a infração imputada à
Recorrente, na sua integralidade.
Inclusive, reforce-se que a conclusão vale para todos os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS). A empresa pretendeu afastar o PIS, COFINS, em sua defesa, como se não
incidissem sobre a receita do perdão de dívida. Mas essas contribuições incidem,
sim, sobre tal receita que foi o enquadramento dado pelo Fiscal no lançamento.
Portanto, a decisão de tributar deve valer para todos os tributos elencados.
O CARF já tratou do tema, considerando receita esse desconto na quitação do
empréstimo:
(...)
Fica comprovada a intenção de transferir a dívida, provavelmente para se
beneficiar do desconto, demonstrando a fraude no esquema montado pela
empresa para não pagar tributos sobre o perdão de dívida.
(...)
Como se percebe, as cobranças dos Autos de Infração foram mantidas sob a
premissa de que as partes teriam simulado uma cessão de dívidas como forma de se valer dos
benefícios do desconto governamental concedido no âmbito do FOMENTAR, ao invés de tributar
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
6
as receitas como perdão de dívida, esta sim a natureza jurídica conferida à operação pelo Fisco e
pelo Colegiado a quo.
Do paradigma (Acórdão no 3301-009.571 – fls. 959 e seguintes), por sua vez, extrai-
se o quanto segue:
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-26, lavrado para constituir crédito tributário
de PIS e COFNS devidos por suposta obtenção de receita auferida em 20/06/2011,
20/12/2011 27/06/2012 e 14/12/2012, a título de “desconto na quitação
antecipada do FOMENTAR”, benefício concedido pelo Estado de Goiás na
quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR,
não enquadrado como subvenção para investimento.
(...)
Voto
(...)
Conforme relato acima, a controvérsia está em identificar se o incentivo fiscal
concedido pelo Estado de Goiás, denominado de programa “FOMENTAR”,
instituído com o objetivo de promover o desenvolvimento local, representa
subvenção para investimento ou subvenção para custeio.
(...)
A possibilidade de quitação antecipada do imposto devido, com desconto, foi
conferida pelo artigo 1o da Lei Estadual n. 13.436/1998, e seus respectivos §§ 1° e
2° dispõem que o desconto obtido na liquidação antecipada é considerado
subvenção para investimento, a ser utilizado para modernização ou ampliação do
parque industrial a ser realizado no prazo de 20 anos, conforme a seguir:
(...)
Cabe ressaltar que os documentos mencionados e juntados aos autos
demonstram que o Estado de Goiás aprovou o projeto de investimento e foi
firmado o contrato de empréstimo com base no ICMS, tendo sido realizada a
antecipação da quitação do contrato em oferta pública, tudo conforme as leis
estaduais, que conferem o tratamento de subvenção para investimento ao
incentivo.
(...)
O auditor fiscal não demonstra de quais contas contábeis retirou a informação de
que o incentivos recebidos do estado de Goiás foram utilizados como capital de
giro da Recorrente, custeando sua atividade, para fins de enquadramento do
crédito como subvenção para custeio. Ao contrário, as provas que constam dos
autos infirmam a conclusão fiscal.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
7
Primeiro, a própria lei estadual estabelece que a quitação antecipada do
financiamento, obtendo um substancial desconto, representa subvenção para
investimento, que deverá ser utilizada para modernização do parque industrial e
contabilizada em reserva de capital. Segundo, consta dos autos o projeto de
viabilidade financeira do projeto de investimento, aprovado pelo governo do
estado, como se vê de fls. 1.540-1.657. Os livros contábeis fazem prova a favor do
contribuinte, cabendo à autoridade fiscal demonstrar o equívoco e quais
lançamentos contábeis demonstram que os recursos foram utilizados para
financiar as atividades da empresa (capital de giro), ao invés de serem vertidos
para modernização de seu parque industrial.
Também não houve a apresentação, pela fiscalização, de nenhum dado no
sentido de demonstrar que os recursos destinados para investimento e
expansão/modernização da unidade fabril, conforme o projeto de viabilidade
econômica e financeira já referido, foram desviados, servindo apenas para custear
a própria atividade, passando a integrar o resultado da Recorrente, quiçá até
distribuído na forma de lucros aos sócios. A utilização dos recursos para custeio da
atividade (capital de giro), como alegado pela fiscalização no auto de infração,
deve ser provada pela autoridade fiscal.
Ainda, deveria demonstrar também que a lei estadual é inconstitucional ou, ao
menos, que a lei estadual diz o que não deveria ter dito. Isso porque a lei estadual
é suficientemente clara em pretender incentivar a expansão e a ampliação de
empreendimentos novos ou já instalados no território do estado. Expressamente
determina que o incentivo deve ser tratado como subvenção para investimento,
incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva para futuros
aumentos de capital ̧ e que o incentivo somente será fruído se o projeto for
aprovado pelo Poder Executivo estadual.
Para que o agente fiscal pudesse desconsiderar tal enquadramento, deve superar
a própria lei estadual, talvez por vício de inconstitucionalidade, o que somente é
possível ao Poder Judiciário.
(...)
Uma vez considerado que o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás,
programa FOMENTAR, representa uma subvenção para investimento, reverte-se
também este ponto do auto de infração.

Nota-se, assim, que o acórdão ora comparado entendeu que o desconto
efetivamente concedido no âmbito do FOMENTAR constitui subvenção para investimento aos
olhos da própria lei, razão pela qual não constitui receita tributável.
Tratam-se, a toda evidência, de situações fáticas distintas: ao passo que o recorrido
afastou a concessão do desconto sob a alegação de vícios na negociação da dívida ante a
interposição fraudulenta de pessoa, tributando a baixa do passivo por entender que a verdadeira
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.107 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13116.722346/2013-30
8
operação seria de um perdão de dívida, o julgado em questão se valeu de premissa inversa,
apreciando a questão a partir da caracterização plena do desconto.
Nesse ponto, aliás, cumpre ainda observar que o precedente trazido como
paradigma em nenhum momento analisou a tributação do perdão de dívida, esta sim a matéria
que a contribuinte teria que rediscutir.
De qualquer forma, não é possível que o presente Julgador crie a convicção de que
o Colegiado do paradigma de fato reformaria a decisão recorrida, o que definitivamente prejudica
o conhecimento recursal.

Conclusão
Diante do exposto, o recurso especial da contribuinte não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1015
DF CARF MF
Original